Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
I - Não há falar em absolvição do crime de falso testemunho quando há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do delito. Configura-se o dolo da testemunha compromissada quando há contradição entre o seu depoimento e o real conhecimento que tem dos fatos, tendo ela faltado com a verdade com o intuito de favorecer o réu em processo criminal.
II - O transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso impede a aplicação da agravante da reincidência, todavia autoriza a valoração negativa dos antecedentes do acusado.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV – Recurso conhecido e desprovido.